Tribunal: TJSP
Processo: 1010752-02.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Acidentária – Males em coluna, ombros e joelhos – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico da autora – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de incapacidade laborativa ou de nexo causal – Benefício acidentário indevido – Decreto de improcedência.

Dou provimento ao recurso oficial para julgar o pedido improcedente, prejudicado o

Ementa:
Acidentária – Males em coluna, ombros e joelhos – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico da autora – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de incapacidade laborativa ou de nexo causal – Benefício acidentário indevido – Decreto de improcedência.

Dou provimento ao recurso oficial para julgar o pedido improcedente, prejudicado o apelo do INSS.